Tribunal: TJDFT
Processo: 0722251-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO, POR DANOS MATERIAIS. ALEGADO CONSERTO DO VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VALOR DO DANO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE DISTINTA.
1. Cabe ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus de que não se desincumbiu.
2. Não obstante ter a parte autora alegado que o conserto do seu veículo custou R$8.535,80, não juntou aos autos qualquer prova de que o dano material se deu no valor pleiteado, o que não pode ser presumido, não se tratando de hipótese de remessa à liquidação da sentença, razão pela qual se inviabiliza a procedência do pedido inicial.

3. Recursos conhecidos e providos.